Tribunal: TJBA
Processo: 8018123-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018123-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA RB CAPITAL HABITACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO CLEMENTE VILELA

AGRAVADO: ARLINDO CERQUEIRA GOMES FILHO

Advogado(s)
:
JAIR COSTA DE ALMEIDA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O DESMEMBRAMENTO DA HIPOTECA. RELAÇÃO SUBJACENTE CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE DA PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação – FIDC, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de reconhecimento de preferência do crédito hipotecário em relação à penhora de unidade autônoma pertencente a empreendimento financiado, alegando a ausência de autorização judicial para a individualização da hipoteca após o desmembramento da incorporação imobiliária.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em determinar se é exigida autorização judicial para o fracionamento da hipoteca após a individualização das unidades autônomas e se, na ausência dessa autorização, o crédito garantido pelo gravame hipotecário pode ser considerado preferencial em face de penhora realizada no curso de execução contra a incorporadora.

III. Razões de decidir: A legislação aplicável exige autorização judicial para o desmembramento da hipoteca. A ausência de autorização judicial torna a hipoteca ineficaz em relação às unidades individualizadas. A aplicação da Súmula 308 do STJ afasta a preferência da hipoteca em relação ao crédito do adquirente de boa-fé, ainda que este tenha obtido sentença de rescisão contratual com devolução de valores.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desmembramento da hipoteca incidente sobre incorporação imobiliária para unidades autônomas requer autorização judicial. A hipoteca é ineficaz em relação ao adquirente de boa-fé, mesmo quando este ingressa com ação rescisória contratual e não figura como proprietário da unidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018123-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA RB CAPITAL HABITAÇÃO e como Agravado ARLINDO CERQUEIRA GOMES FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator